Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. MANUTENÇÃO DO SOBRENOME DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PATERNIDADE BIOLÓGICA CONSTATADA. INCLUSÃO DO SOBRENOME PATERNO NO REGISTRO CIVIL. GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O nome relaciona-se aos direitos de personalidade que são, em regra, irrenunciáveis (art. 11 do CC), de modo que não cabe à genitora decidir, em nome do filho, sobre a supressão do sobrenome paterno no registro civil.
2. Embora a guarda compartilhada deva ser a regra e o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das decisões relacionadas ao filho, nos termos do art. 1.583 do Código Civil, no caso concreto, a fixação da guarda unilateral em favor da genitora é a medida que melhor atende aos interesses da criança, que a tem como única referência de cuidados.
3. Apelação parcialmente provida. Unânime.